Tribunal: STM
Processo: 7000601-88.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PERCEPÇÃO ILÍCITA E SIMULTÂNEA DE PENSÕES MILITARES. MARINHA. AERONÁUTICA. USO DE IDENTIDADES DISTINTAS. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. CONFIGURAÇÃO. CULPABILIDADE. ARTIFÍCIO. ARDIL. COMPROVAÇÃO. TESES DEFENSIVAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM A QUO. UNANIMIDADE.
1. Configura o crime militar de estelionato (art. 251 do CPM) a habilitação à percepção de pensões militares não acumuláveis, mediante uso de identidades diversas, na condição de solteira e de viúva simultaneamente.
2. A autoria e a materialidade restaram comprovadas nos autos pela confissão da Ré em Juízo e pela análise da documentação acostada, incluindo laudo pericial contábil, que demonstra a lesão ao Erário.
3. O dolo restou devidamente demonstrado quanto à percepção das pensões acumuladas ilicitamente, induzindo e mantendo a Administração Militar em erro. O lastro probatório denota a obtenção de vantagem indevida, mediante uso de ardil, causando prejuízo à Administração Militar, uma vez que a Ré realizava prova de vida em 3 (três) matrículas de beneficiária, na Marinha e na Aeronáutica, com o uso das diferentes identidades, e omitia a simultaneidade do recebimento das pensões.
4. Os autos delineiam conduta típica, antijurídica e culpável, de acentuada reprovabilidade, não havendo qualquer elemento que possa eximir a responsabilização penal da Ré, em decorrência de inequívoco prejuízo à Administração Militar e de provas robustas para legitimar a condenação.
5. Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 23/10/2023 A
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000601-88.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: RUTH GONÇALVES BUNN
ADVOGADO(A): GERALDO TEODOSIO ALVES (OAB RJ123188)
APELANTE: RUTH GOIS GONÇALVES
ADVOGADO(A): GERALDO TEODOSIO ALVES (OAB RJ123188)
APELANTE: RAIMUNDA GOES GONSALVES
ADVOGADO(A): GERALDO TEODOSIO ALVES (OAB RJ123188)
APELANTE: RAIMUNDA GOES GONÇALVES
ADVOGADO(A): GERALDO TEODOSIO ALVES (OAB RJ123188)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO PARA, NO MÉRITO, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, MANTENDO-SE, EM CONSEQUÊNCIA, INCÓLUME A
SENTENÇA VERGASTADA. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000601-88.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: RUTH GONÇALVES BUNN
ADVOGADO(A): GERALDO TEODOSIO ALVES (OAB RJ123188)
APELANTE: RUTH GOIS GONÇALVES
ADVOGADO(A): GERALDO TEODOSIO ALVES (OAB RJ123188)
APELANTE: RAIMUNDA GOES GONSALVES
ADVOGADO(A): GERALDO TEODOSIO ALVES (OAB RJ123188)
APELANTE: RAIMUNDA GOES GONÇALVES
ADVOGADO(A): GERALDO TEODOSIO ALVES (OAB RJ123188)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO.
DEFESA
CONSTITUÍDA.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
PERCEPÇÃO
ILÍCITA
E
SIMULTÂNEA
DE
PENSÕES
MILITARES.
MARINHA.
AERONÁUTICA.
USO
DE
IDENTIDADES DISTINTAS. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS.
CONFIGURAÇÃO. CULPABILIDADE. ARTIFÍCIO. ARDIL.
COMPROVAÇÃO. TESES DEFENSIVAS. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO ACOLHIMENTO.
MANUTENÇÃO DO DECISUM A QUO. UNANIMIDADE.
1. Configura o crime militar de estelionato (art. 251 do CPM) a
habilitação à percepção de pensões militares não acumuláveis,
mediante uso de identidades diversas, na condição de solteira e de
viúva simultaneamente.
2. A autoria e a materialidade restaram comprovadas nos autos pela
confissão da Ré em Juízo e pela análise da documentação acostada,
incluindo laudo pericial contábil, que demonstra a lesão ao Erário.
3. O dolo restou devidamente demonstrado quanto à percepção das
pensões
acumuladas
ilicitamente,
induzindo
e
mantendo
a
Administração Militar em erro. O lastro probatório denota a obtenção
de vantagem indevida, mediante uso de ardil, causando prejuízo à
Administração Militar, uma vez que a Ré realizava prova de vida em 3
(três) matrículas de beneficiária, na Marinha e na Aeronáutica, com o
uso das diferentes identidades, e omitia a simultaneidade do
recebimento das pensões.
7000601-88.2023.7.00.0000
40001357293 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Os autos delineiam conduta típica, antijurídica e culpável, de
acentuada reprovabilidade, não havendo qualquer elemento que possa
eximir a responsabilização penal da Ré, em decorrência de inequívoco
prejuízo à Administração Militar e de provas robustas para legitimar a
condenação.
5. Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do presente recurso de
Apelação para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se, em consequência,
incólume a Sentença vergastada.
Brasília, 23 de outubro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída da
Ré civil RAIMUNDA GOES GONÇALVES (ou Raimunda Goes Gonsalves, Ruth
Gois Gonçalves, Ruth Gonçalves Bunn), inconformada com a Sentença proferida
pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM, que, em 29 de junho
de 2023, julgou procedente a Denúncia e a condenou à pena de 2 (dois) anos, 4
(quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, pela prática do delito de
estelionato, inscrito no art. 251
1, caput, do CPM, com o direito de recorrer em
liberdade e sem o benefício do sursis, por expressa vedação legal, fixando o regime
prisional inicial aberto para o cumprimento da pena.
A Denúncia, oferecida em 18 de novembro de 2021, narrou, in verbis:
“RAIMUNDA GOIS GONSALVES, filha de Tereza Goes Gonçalves e Leonidio
Gonsalves das Neves, RG nº 10704671-6 IFP/RJ, inscrita no CPF sob o nº
068.420.717-63, residente [...]
também conhecida por:
RUTH GONÇALVES BUNN, filha de Thereza Goes Gonçalves e Leonidas
Gonçalves das Neves portadora RG nº 26.433.739-5 DETRAN/RJ inscrita no CPF
sob o nº 788.907.137-04,
7000601-88.2023.7.00.0000
40001357293 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RAIMUNDA GÓES GONÇALVES, filha de Tereza Goes Gonçalves e Leonidio
Gonsalves,
RUTH GOIS GONÇALVES, filha de Teresa Gois Gonçalves e Leonidas Gonçalves
das Neves (evento 23, item 1).
* também constam dos autos (evento 1, item 1, fl. 74) mais 3 (três) endereços
conhecidos da denunciada: [...]
Pela prática dos fatos delituosos a seguir descritos (todos os números de páginas
citados referem-se aos autos físicos originais):
RAIMUNDA GOES GONÇALVES, que também se identificou junto ao Comando
da Aeronáutica como RUTH GONÇALVES BUNN (com documentos formalmente
verdadeiros obtidos a partir de falso registro de nascimento realizado por sua mãe
nos anos 70) acumulou ilegalmente pensões militares de ex-combatente da Marinha
e de falecidos militares da Aeronáutica.
Como se demonstrará, ao receber indevidamente benefícios de pensão militar pagos
pela Força Aérea Brasileira entre setembro de 2004 e março de 2021, a denunciada
provocou um dano de R$ 4.473.399,71 (quatro milhões, quatrocentos e setenta e três
mil e trezentos e noventa e nove reais e setenta e um centavos) ao patrimônio da
União sob administração militar.
Em fevereiro de 2020 SHEILA DE SOUZA SIMON noticiou ao Comando da
Marinha que RAIMUNDA GOIS GONSALVES (pensionista da Marinha) e
RUTH GONÇALVES BUNN (pensionista da Aeronáutica) eram a mesma pessoa.
Em atenção a pedido formulado pela Diretoria de Administração do Pessoal da
Aeronáutica, após comparação de fichas datiloscópicas, o Serviço de Identificação
da Marinha confirmou, em 06 de julho de 2021, que RAIMUNDA e RUTH eram a
mesma pessoa (evento 1, item 1, fl. 27).
Auferida por determinação judicial, aparentemente, a pensão recebida por
RAIMUNDA GOIS GONSALVES por intermédio dos cofres da Marinha do Brasil é
devida. No entanto, foram encontradas no curso da investigação 2 (duas) pensões
indevidamente pagas pela Aeronáutica.
Em fevereiro de 2003, a denunciada, usando o nome de RAIMUNDA GOES
GONÇALVES requereu (e obteve, matrícula 500865-4) pensão por reversão na
FAB, como irmã solteira do instituidor de Pensão 2º Sargento ANTONIO GOES
GONÇALVES, após falecimento de sua mãe (pensionista). Na época, usando o
nome de RUTH GONÇALVES BUNN já estava casada com o SO da FAB CELSO
BUNN. Após a apuração pericial, constatou-se que esta matrícula ilegal causou ao
patrimônio público, em valores históricos, um dano de 1.006.050,74 (um milhão,
seis mil e cinquenta reais e setenta e quatro centavos).
Em março de 2007, sob o nome RUTH GONÇALVES BUNN obteve na
Aeronáutica pensão como esposa sobrevivente do SO CELSO BUNN, falecido em
05 de dezembro de 2006, omitindo o fato de que desde 2003 recebia outra pensão
militar. Ainda que se argua a nulidade do casamento, realizado com nome falso
7000601-88.2023.7.00.0000
40001357293 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

como se verificará a seguir, estaria caracterizada uma união de fato com o militar
falecido o que inviabilizaria a acumulação das pensões. A apuração pericial
demonstrou que esta matrícula ilegal causou ao patrimônio público, em valores
históricos, um dano de R$ 1.612.036,51 (um milhão, seiscentos e doze mil e trinta
e seis reais, cinquenta e um centavos).
Desde 2008, por determinação judicial e com valores retroativos, a denunciada, sob
o nome de RAIMUNDA GOES GONÇALVES, recebe, dos cofres da Marinha do
Brasil, pensão de filha de ex-combatente.
Os pagamentos indevidos cessaram apenas em março de 2021.
O valor histórico da soma das duas pensões indevidamente recebidas da Força
Aérea de R$ 2.618.087,25 (dois milhões e seiscentos e dezoito mil e oitenta e sete
reais e vinte e cinco centavos) quando corrigidos pelo sistema ‘débitos’ do TCU
atingem, segundo o laudo pericial acostado aos autos, o montante de R$
4.473.399,71 (quatro milhões, quatrocentos e setenta e três mil, trezentos e
noventa e nove reais e setenta e um centavos.
Quando interrogada declarou a então indiciada:
‘Perguntada: É verdade que a Sra. RAIMUNDA GOES GONSALVES e a
Sra. RUTH GONÇALVES BUNN são a mesma pessoa? Respondeu que sim;
Perguntada: Quando foi efetivada a substituição do nome de RAIMUNDA
por RUTH? Respondeu que: informou que por volta dos 16 ou 18 anos, mas
não sabe precisar a data; Perguntada: Se a família, filhos e marido, sabiam
da alteração do nome. Respondeu que: Não, com exceção de sua mãe
Perguntada: Por que não informou a Aeronáutica sobre a alteração do
nome? Respondeu que: Achava que não havia necessidade pois utilizava-se
do nome de RUTH há anos, conforme documentos e certidão de casamento.
Perguntada: Quem providenciou a nova certidão com o nome de RUTH GOIS
GONÇALVES? Respondeu que: sua mãe quem providenciou; Perguntada:
Em que cartório foi realizada a confecção da certidão com o nome de RUTH
GOIS GONÇALVES? Respondeu que: no cartório de Mesquita; Perguntada.
Onde a sua mãe morava, quando ela alterou a sua certidão de nascimento?
Respondeu que: moravam em Mesquita; Perguntada: A senhora morava com
ela? Respondeu que: sim; Perguntada: a senhora declarou, no termo de
inquirição da Sindicância (Portaria 264/2020, de 29/07/2020 do Serviço de
Veteranos e Pensionistas da Marinha (fl. 266), que recebeu a certidão de
nascimento da sua mãe, com o nome de RUTH GOIS GONSALVES,
aproximadamente aos 19 anos de idade. A senhora também afirmou que os
documentos de RUTH foram feitos primeiro. Afinal, qual nome que a senhora
utilizava antes dos dezenove anos? Respondeu que: sempre utilizou o nome
RUTH e todos a conheciam como tal; Perguntada: Quais os documentos que
a senhora usa atualmente? Respondeu que RUTH GONÇALVES BUNN;
Perguntada: Quem providenciou a identidade e o CPF de RUTH GOIS
GONSALVES? Respondeu que: providenciou pessoalmente tais documentos
após sua mãe lhe entregar a certidão; Perguntada: Por que a senhora não
manteve os mesmos números dos documentos anteriores (CPF, Identidade,
Título de Eleitor), uma vez que o incômodo só estava relacionado ao nome de
RAIMUNDA? Respondeu que: não sabia que poderia deixar os mesmos
7000601-88.2023.7.00.0000
40001357293 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

números já que trocara de nome; Perguntada: Onde a senhora morava
quando se casou? Respondeu que: morava em Mesquita; Perguntada: Desde
quando a senhora morava nesta residência? Respondeu que: desde os 14
anos; Perguntada: Em que ano a senhora se casou? Respondeu que: se casou
em 1970; Perguntada: A senhora mudou o nome depois do casamento?
Respondeu que: sim de RUTH GOIS GONÇALVES para RUTH
GONÇALVES BUNN; Perguntada: Em que ano a senhora conheceu o seu
marido? Respondeu que: por volta de 1968 e 1969; Perguntada: Em que ano
o seu marido faleceu? Respondeu que: em 05 de dezembro de 2006;
Perguntada: Em que ano a senhora foi habilitada no Comando da
Aeronáutica? Respondeu que: em março de 2007 conforme título além de
informar que já recebia pensão de seu irmão pelo COMAER; Perguntada:
Qual o nome desse irmão? Respondeu que: Antônio Goes Gonsalves;
Perguntada: Sobre o motivo da Pensão recebido do irmão? Respondeu que:
quem recebia era a mãe e com o falecimento da mesma se habilitou como
irmã solteira com a identidade e documentação de Raimunda e está
atualmente suspensa; Perguntada: Qual foi o ano que se habilitou na pensão
do irmão? Respondeu que após o falecimento da mãe pois as outras irmãs
eram casadas. Perguntada: Que mesmo sabendo que faticamente era casada
e que não tinha direito a pensão do irmão na qualidade de irmã solteira, se
habilitou em tal condição? Respondeu que: sim para ela Raimunda é uma
outra pessoa e solteira e acreditava que Raimunda tinha tal direito e que a
Raimunda só existe para recebimento das pensões; Perguntada: Qual o nome
identidade e CPF que a senhora usou para solicitar a habilitação à pensão
do seu marido no Comando da Aeronáutica? Respondeu que: Ruth Gonçalves
Bunn; Perguntada: A senhora informou ao Comando da Aeronáutica que
tinha entrado com um processo de habilitação no Comando da Marinha?
Respondeu que: não; Perguntada: Em que ano a senhora entrou com
processo de habilitação à pensão de ex combatente na Marinha do Brasil?
Respondeu que: em 2003 usando o nome de Raimunda Goes Gonsalves;
Perguntada: Qual o nome na certidão, identidade e CPF que a senhora usou
para solicitar a habilitação à pensão de ex-combatente no Comando da
Marinha? Respondeu que: Raimunda Goes Gonsalves Perguntada: Em que
ano a senhora foi habilitada na Marinha do Brasil? Respondeu que: em 2008
foi efetivada a habilitação decorrente da ação judicial iniciada em 2003 após
falecimento da mãe; Perguntada: A senhora foi orientada, no Comando da
Marinha, em relação à legislação estabelecida para as filhas, no processo de
habilitação à pensão de ex-combatente, que fala sobre a não acumulação
com outra pensão militar, conforme o artigo 30, da Lei 4242/60? Respondeu
que: não; Perguntada: A senhora informou ao Comando da Marinha que
estava habilitada, como pensionista, no Comando da Aeronáutica?
Respondeu que: não; Perguntada: A senhora estava ciente de que estava
praticando um ato ilegal, ao se passar por duas pessoas diferentes?
Respondeu que: não estava ciente pois sempre usou o nome de Ruth e que
apenas utilizou-se do nome de Raimunda pois era necessário para
habilitação na Marinha; Perguntada: A senhora sabia que essa prática é
considerada crime? Respondeu que: na época não sabia e que agora após
denúncia que tomou ciência da gravidade do receber os benefícios, e que
desde pequena é chamada de RUTH; Perguntada: Se utilizava os documentos
de Raimunda para apresentação no COMAER? Respondeu que: Sim e que se
7000601-88.2023.7.00.0000
40001357293 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

apresentava duas vezes tanto na condição de Ruth como na condição de
Raimunda. Perguntada: A Sra. gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Respondeu que: não.’
Ouvida, por precatória a noticiante SHEILA DE SOUZA SIMONI declarou não
conhecer a denunciada e ter apresentado a notícia a pedido de uma amiga cujo
nome não declinou (evento 1, item 1, fls. 105/106).
Conforme consta dos autos, no dia 28 dias do mês de setembro de 1954, no Cartório
de Registro Civil de Pessoas Naturais, na cidade de Porto Seguro, Comarca de
Belmonte, do Estado da Bahia, compareceu TEREZA GÓES GONSALVES, mãe,
declarando que no dia 31 do mês de agosto do ano de 1951, nasceu uma criança do
sexo feminino de cor morena, que não era gêmea, de filha de LEONIDIO
GONSALVES DAS NEVES e de TEREZA GÓES GONSALVES, e que recebeu o
nome de RAIMUNDA GÓES GONSALVES (evento 1, item 1, fls. 50/51 ).
Em 06 de abril de 1970 foi lavrado um segundo registro de nascimento da
denunciada no livro A-59, folha 55, sob o termo 37316, no Cartório de Registro
Civil das Pessoas Naturais do 1º Ofício de Mesquita - Rio de Janeiro, tendo como
declarante a Sra. TEREZA GÓES GONSALVES, que informou, falsamente, o
nascimento em 31 de agosto de 1951 e dando a pessoa registrada o nome de
RUTH GOIS GONÇALVES (evento 23, item 1).
No dia 26 de setembro de 1970 a denunciada, sob o nome de RUTH GOIS
GONÇALVES, casou-se, no município de Mesquita/RJ, com o militar da
Aeronáutica CELSO BUNN e adotou o nome de RUTH GONÇALVES BUNN
(evento 1, item 1, fl. 66).
O único registro válido é o primeiro realizado na cidade de Porto Seguro em 28 de
setembro de 1954, sendo necessário afirmar que o verdadeiro nome da denunciada
é RAIMUNDA GOES GONSALVES, filha de Tereza Goes Gonçalves e Leonidio
Gonsalves das Neves.
Ainda que não possa ser responsabilizada criminalmente pelo segundo registro de
nascimento, a denunciada, livre e conscientemente, dele se utilizou para contrair
as núpcias e perpetrar as fraudes contra o patrimônio da união sob administração
militar.
Tratando-se, em acordo com a farta doutrina da Justiça Castrense, de crime
continuado refuta-se, antecipadamente qualquer possível alegação de prescrição da
conduta sob censura.
Por todo o exposto, subsumindo-se a conduta da agente ao disposto no art. 251,
caput, obtendo, de forma continuada, para si vantagem indevida em detrimento do
patrimônio da União sob administração militar vem o Parquet Militar oferecer a
presente denúncia, pelo delito de estelionato, em face de RAIMUNDA GOIS
GONSALVES
(CPF
068.420.717-63),
também
conhecida
como
RUTH
GONÇALVES BUNN (CPF 788.907.137-04) e RUTH GOIS GONÇALVES.”
(evento 1, DENUNCIA1, APM nº 7000928-71.2021.7.01.0001, grifo do original).
A Exordial acusatória foi recebida em 3 de dezembro de 2021.
7000601-88.2023.7.00.0000
40001357293 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Ré foi devidamente citada em 14 de março de 2022 (evento 34, APM
nº 7000928-71.2021.7.01.0001).
Constam dos processos relacionados os seguintes documentos:
- Autos da Sindicância do Serviço de Veteranos e Pensionistas da
Marinha, instaurada mediante a Portaria nº 264, de 29 de julho de 2020 (evento 1, p.
2-360, IPM nº 7000251-41.2021.7.01.0001);
- Autos do Inquérito Policial Militar da Pagadoria de Inativos e
Pensionistas da Aeronáutica, instaurado pela Portaria nº 12, de 17 de fevereiro de
2021, a partir da remessa da Sindicância concluída na Marinha (evento 1, p. 1 e 361-
471, IPM nº 7000251-41.2021.7.01.0001);
- Laudo Pericial: apuração do valor do suposto dano causado ao
patrimônio da União sob Administração Militar/Aeronáutica, no importe de R$
4.473.399,71 (quatro milhões e quatrocentos e setenta e três mil e trezentos e
noventa e nove reais e setenta e um centavos), considerando-se a atualização
monetária (evento 23, p. 10-17, IPM nº 7000251-41.2021.7.01.0001);
- Diligências: inexistência de vínculo da Ré, com as denominações
de RAIMUNDA GOES GONÇALVES, RAIMUNDA GOES GONSALVES, RUTH
GOIS GONÇALVES e RUTH GONÇALVES BUNN, junto ao Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) e ao Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de
Janeiro (Rioprevidência) (evento 37, IPM nº 7000251-41.2021.7.01.0001);
- Folhas de Antecedentes Criminais em nome de RUTH GOIS
GONÇALVES, RAIMUNDA GOES GONÇALVES e RUTH GONÇALVES
BUNN, constando apenas o processo em curso (respectivamente, eventos 15, 17 e
20, APM nº 7000928-71.2021.7.01.0001).
Em 22 de março de 2022, o Juízo da 3ª Auditoria da 1ª CJM realizou a
Audiência de Instrução, mediante videoconferência, para a oitiva das testemunhas
arroladas pelo MPM. Na ocasião, foi inquirido o CAP R1 JOSUÉ LIMA MARTINS,
Encarregado do IPM concluído na Aeronáutica. Diante da ausência da Sra. SHEILA
DE SOUZA SIMONI, a qual, residente em Brasília/DF, havia se comunicado,
previamente, para informar que nada sabia sobre o caso e que tinha receio de se
expor, o Parquet Militar insistiu na sua oitiva. Na mesma Sessão, a Defesa declinou
da oportunidade de indicar testemunhas (eventos 37 e 39, APM nº 7000928-
71.2021.7.01.0001).
Devidamente intimada, a Sra. SHEILA DE SOUZA SIMONI, por
igual, não se fez presente às audiências por videoconferência, aprazadas para os dias
14 de junho e 25 de agosto de 2022. Entretanto, o MPM não a dispensou, requerendo
7000601-88.2023.7.00.0000
40001357293 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a expedição de Carta Precatória, para fins de intimação pessoal por Oficial de Justiça
e advertência das consequências legais no caso de desatendimento (eventos 54, 55,
57, 60, 76, 82, 86, 88 e 95, APM nº 7000928-71.2021.7.01.0001).
A testemunha SHEILA DE SOUZA SIMONI foi ouvida, em Juízo, em
23 de janeiro de 2023 (eventos 122 e 123, APM nº 7000928-71.2021.7.01.0001).
Em 23 de março subsequente, foi realizada a Audiência de qualificação
e de interrogatório da Ré. Ao final, a Defesa pleiteou a “retomada do pagamento de
pensão que não seja controversa no caso dos autos, à luz do entendimento
administrativo de cada Força, uma vez que a Ré não recebe qualquer valor há dois
anos e está dependendo da ajuda de familiares para sua subsistência [...].” (eventos
166 e 168, APM nº 7000928-71.2021.7.01.0001).
Nesse norte, o Juízo a quo expediu Ofícios à Marinha e à Aeronáutica
para que avaliassem, sob o crivo administrativo, a possibilidade de reativação da
concessão do benefício na hipótese de inexistência de controvérsia (eventos 170 e
171, APM nº 7000928-71.2021.7.01.0001).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Órgão Ministerial revelou-se satisfeito,
e a Defesa deixou transcorrer o prazo in albis (eventos 181 e 187, APM nº 7000928-
71.2021.7.01.0001).
Determinada vista às Partes para os fins do art. 428 do CPPM, o MPM
ofereceu, em 27 de abril, as Alegações Escritas, postulando a condenação da Ré.
Ressaltou que a instrução probatória demonstrou cabalmente os elementos de
configuração do ilícito criminal descrito na Exordial, de modo a inexistirem dúvidas
acerca do estelionato previdenciário perpetrado pela Ré, induzindo a erro a
Administração Militar da Marinha e da Aeronáutica, com a consequente lesão ao
Erário (evento 203, APM nº 7000928-71.2021.7.01.0001).
Em 12 de maio de 2023, a Defesa acostou Petição, acompanhada de
Termo subscrito pela Ré, na qual pleiteou, na condição de “Raimunda Goes
Gonçalves”, a renúncia da pensão de filha de ex-combatente, junto à Pagadoria de
Inativos da Marinha, e a opção em receber a pensão de irmã solteira do irmão
falecido, o 2º Sargento da Aeronáutica Antônio Goes Gonçalves, solicitando, para
tanto, o restabelecimento desta pensão. Todavia, por se tratar de matéria afeta à
Administração Militar, o Magistrado a quo indeferiu o pedido em 16 de maio
subsequente (eventos 214 e 216, APM nº 7000928-71.2021.7.01.0001).
Em sede de Alegações Escritas, apresentadas em 16 de junho, a Defesa
requereu a absolvição de sua Assistida ou, em caso de condenação, que o Juízo “[...]
determine que os cálculos sejam refeitos, tirando a pensão de irmã de militar e de
7000601-88.2023.7.00.0000
40001357293 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

filha de ex-combatente e reabilite a de ex-esposa, para que a Ré possa pagar os
prejuízos causados aos cofres públicos e a aplicação da pena restritiva de Direito,
por ser medida de JUSTIÇA.” (evento 238, APM nº 7000928-71.2021.7.01.0001).
Em 29 de junho de 2023, a Sentença foi disponibilizada no sistema e-
proc. No Decisum, o Magistrado julgou procedente a pretensão punitiva,
condenando a Ré à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias
de reclusão, como incursa no delito inscrito no art. 251 do CPM (evento 242, APM
nº 7000928-71.2021.7.01.0001).
Irresignada, a Defesa interpôs Recurso de Apelação, pleiteando a
reforma da Sentença em razão de “Ausência de provas – CPP, art. 386, inc. VII”
2 e,
ao fim, requereu a esta Corte “rever a condenação e determinar as mudanças nas
atenuantes para 1/3 e os agravantes para 1/5, pois pensa a apelante que isso seria
de direito” (evento 1, RAZAPELCRIM1, Apelação nº 7000601-88.2023.7.00.0000).
Nas Razões, sustentou que não causou o prejuízo de R$ 4.473.399,71
sentenciado nos autos, pois é viúva de militar da Aeronáutica falecido (Suboficial
Celso Bunn), com o qual viveu por mais de 35 anos e formou extensa família, tendo,
portanto, direito legal ao benefício.
Em relação à pensão advinda da morte do irmão, também militar da
Aeronáutica (Sargento Antônio Goes Gonçalves), arguiu que o modo de proceder foi
equivocado, revelando arrependimento e ciência da necessidade de devolução do
valor ilicitamente recebido.
Quanto à pensão auferida do falecimento do pai, ex-combatente da
Marinha (Sargento Leonidio Gonsalves das Neves), argumentou que o fez com o
intuito de ajudar as irmãs e que, em razão do valor já devido a elas, não houve
prejuízo financeiro à Administração Militar.
Em Contrarrazões, o Parquet Militar pugnou pelo desprovimento do
Recurso e pela consequente manutenção da Sentença. Aduziu que o acervo
probatório deixa evidente a ação fraudulenta e a lesão patrimonial sofrida pela
Administração Militar (evento 1, CONTRAZAP2, Apelação nº 7000601-
88.2023.7.00.0000).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito
pelo ilustre Vice-Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. CLAURO ROBERTO
DE BORTOLLI, manifestou-se pelo conhecimento do Recurso de Apelação e, no
mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se incólume a r. Sentença recorrida
(evento 6, Apelação nº 7000601-88.2023.7.00.0000).
É o Relatório.
7000601-88.2023.7.00.0000
40001357293 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
O Recurso é tempestivo, cabível e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Insurge-se a Defesa constituída contra a Sentença exarada pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM, que, em 29/6/2023, condenou a
Ré RAIMUNDA GÓES GONÇALVES, também nominada como RUTH
GONÇALVES BUNN, RAIMUNDA GOES GONSALVES e RUTH GOIS
GONÇALVES, à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias
de reclusão pela prática do crime de estelionato, descrito no art. 251, caput, do CPM,
com o direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime inicial aberto em caso
de cumprimento da pena.
Ab initio, é preciso aclarar que as diversas documentações juntadas aos
autos, sobretudo nos inquéritos instaurados na Marinha e na Aeronáutica, apontam
para a existência de 4 (quatro) grafias diferentes a respeito do nome da Ré, as quais
se referem, porém, à mesma pessoa.
Sob tal perspectiva, explica-se o surgimento das variações de escrita
em Gonçalves/Gonsalves e em Góes/Goes/Gois. Os prenomes Raimunda e Ruth, por
sua vez, têm outra justificativa.
A Ré nasceu em 31/8/1951, em Porto Seguro/BA, e foi registrada com
o nome de RAIMUNDA GÓES GONSALVES em 28/9/1954, conforme a 2ª via da
certidão de nascimento acostada ao processo (evento 1, OFIC1, p. 54, IPM nº
7000251-41.2021.7.01.0001).
Entretanto, em Juízo, a Ré declarou que se reconhece como RUTH,
sendo assim também identificada no seio familiar e social. Afirmou que seu
desapreço pelo nome de RAIMUNDA tem como origem o fato de ter sido
frequentemente alvo de brincadeiras pejorativas ainda na infância (bullying).
À vista disso, começou a usar o nome de RUTH, com o qual se
constituiu pessoal e socialmente. Nessa esteira, revelou que, no início da juventude,
a mãe providenciou nova certidão de nascimento, em Mesquita/RJ, e a Ré logrou a
documentação respectiva (evento 166, APM nº 7000928-71.2021.7.01.0001).
De fato, consta do IPM Certidão de Inteiro Teor, subscrita pela Tabeliã
Substituta do Cartório do 1º Ofício de Mesquita/RJ, certificando a existência de
registro em nome de RUTH GOIS GONÇALVES, a requerimento da mãe, em
7000601-88.2023.7.00.0000
40001357293 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6/4/1970. À exceção do nome, o assentamento de Mesquita/RJ contém idênticos
dados de filiação, data e local de nascimento, respectivamente, em 31/8/1951 e em
Porto Seguro/BA (evento 23, p. 3-5, IPM nº 7000251-41.2021.7.01.0001).
A Certidão de Inteiro Teor informa, ainda, a averbação do matrimônio
da Ré com Celso BUNN, ocorrido em 2/10/1970, passando a esposa a se chamar
RUTH GONÇALVES BUNN.
À evidência, o contexto fático sugere que a documentação em nome de
Ruth Gois Gonçalves foi providenciada 6 (seis) meses antes do casamento,
provavelmente porque se apresentou ao pretendente com este nome e precisava,
portanto, obter identificação correspondente para o matrimônio.
A Denúncia inserta na Ação Penal in tela, contudo, cinge-se ao exame
das habilitações que permitiram a percepção ilícita de 3 (três) pensões militares, em
acusação que se amolda ao art. 251 do CPM (estelionato).
Dessa maneira, a duplicidade de certidão de nascimento, de CPFs, de
carteira de identidade, de título eleitoral, de imposto de renda, como narrado pela Ré
no IPM, e outras porventura existentes não estão sub judice nesta ação penal.
Inclusive, no recebimento da Exordial, o Magistrado a quo deferiu
pleito ministerial para o envio da investigação ao Juiz de Direito da Vara de Família
da Comarca de Mesquita/RJ, para as eventuais providências concernentes aos
registros supostamente falsos descobertos (evento 1, APM nº 7000928-
71.2021.7.01.0001).
Quanto ao crime do art. 251 do CPM, a materialidade e a autoria
delitivas encontram-se bem demonstradas pelas provas acostadas aos autos,
notadamente pela confissão em Juízo. O lastro probatório compõe-se das
habilitações indevidas às pensões militares, promovidas pela Ré a partir da
identificação de RAIMUNDA GÓES GONSALVES e de RUTH GONÇALVES
BUNN, respectivamente, com o óbito da mãe e do marido.
Os títulos de habilitação de 3 (três) pensões militares, uma na Marinha
e duas na Aeronáutica, estão encartados no Inquérito. Cumpre destacar, ademais, que
o pagamento das pensões se encontra suspenso em ambas as Forças, desde março de
2021, em razão do procedimento investigatório instaurado (evento 1, p. 448-450,
IPM nº 7000251-41.2021.7.01.0001/RJ).
Com o falecimento da mãe, em 2003, a Ré habilitou-se perante a
Marinha, com a documentação de RAIMUNDA GOES GONÇALVES, nome de
solteira, para receber a cota-parte de pensão mensal de 2º Sargento, relativa ao pai
7000601-88.2023.7.00.0000
40001357293 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Leonídio Gonçalves das Neves (ex-combatente), à razão de um terço. O processo de
habilitação culminou com decisão judicial terminativa e favorável em 7/8/2008,
reconhecendo-se efeitos retroativos a 2004.
Em seu depoimento judicial, a Ré declarou que a habilitação era uma
exigência para as outras duas irmãs também receberem o benefício, uma vez que
constava, nos assentamentos, que o falecido militar tinha 3 (três) filhas.
Ainda em 2003, como a mãe também era pensionista da Aeronáutica,
em razão de benefício deixado pelo filho 2º Sargento Antônio Goes Gonçalves, a Ré
habilitou-se para receber tal pensão, na condição de irmã solteira, novamente com o
nome RAIMUNDA GOES GONÇALVES.
Não obstante, consoante supramencionado, a Ré já era legalmente
casada desde 2/10/1970, com registro em Cartório, momento em que passou a adotar
o nome de RUTH GONÇALVES BUNN.
Por fim, com o falecimento do marido em 5/12/2006, a Ré habilitou-se
pela segunda vez perante a Aeronáutica, desta vez com o nome de casada RUTH
GONÇALVES BUNN, percebendo a pensão de viúva do Suboficial Celso Bunn.
Dessarte, encontra-se bem caracterizado o dolo que perpassou a
empreitada, ora a Ré se apresentando como RAIMUNDA GOES GONÇALVES
(nome de solteira), ora como RUTH GONÇALVES BUNN (casada).
Em acréscimo, deve-se ressaltar que a Ré omitia da Marinha e da
Aeronáutica a percepção das outras pensões militares. Na última Força, frisa-se, a Ré
auferia duas pensões a partir de nomes diferentes.
Além disso, a intensidade do dolo acentua-se mediante o exigido
comparecimento anual à Marinha e à Aeronáutica, para prova de vida, formalidade
legal na qual a Ré fazia uso das documentações respectivas, burla que mantinha a
Administração Militar em erro.
Outrossim, consta dos autos Declaração firmada na Aeronáutica e
devidamente assinada pela Ré, em 10/1/2007, com o nome de Ruth Gonçalves
Bunn, na qual atesta nada receber “dos cofres públicos federal, estadual, municipal
ou autárquico a título de vencimentos, proventos ou pensão” (evento 1, OFIC1, p.
189, IPM nº 7000251-41.2021.7.01.0001).
Ainda na trilha de vedação de acúmulo de pensões, indubitavelmente
do conhecimento da Ré, deve-se reverberar o teor da lei que disciplinou a sua
habilitação à cota derivada do óbito do pai, ex-combatente da Marinha, in verbis:
Lei nº 4.242, de 17 de julho de 1963.
7000601-88.2023.7.00.0000
40001357293 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 30. E concedida aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, da FEB, da
FAB e da Marinha, que participaram ativamente das operações de guerra e se
encontram incapacitados, sem poder prover os próprios meios de subsistência e
não percebem qualquer importância dos cofres públicos, bem como a seus
herdeiros, pensão igual à estipulada no art. 26, da Lei nº 3.765, de 4 de maio de
1960. (Grifo nosso).
Por sua vez, o Laudo Pericial acostado aos autos apurou o vultoso
prejuízo sofrido pela Aeronáutica. Com as devidas atualizações, o dano restou
calculado em R$ 4.473.399,71 (quatro milhões e quatrocentos e setenta e três mil e
trezentos e noventa e nove reais e setenta e um centavos) sobre as duas matrículas
mantidas nesta Força (evento 23, p. 9-10, IPM nº 7000251-41.2021.7.01.0001).
As testemunhas ouvidas em Juízo apenas ratificaram os termos já
constantes nos Inquéritos levados a efeito na Marinha e na Aeronáutica, máxime pela
ausência de pontos controversos ou obscuros no conjunto das apurações.
O art. 251 do CPM descreve o tipo penal em comento, in litteris:
Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
Não remanescem dúvidas de que a Ré obteve para si vantagem ilícita
em prejuízo da Administração Militar.
Em relação ao emprego de fraude, mediante artifício, ardil ou qualquer
outro meio fraudulento, os autos comprovam que a Ré logrou e acumulou,
ilicitamente, as 3 (três) pensões militares, duas na qualidade de solteira
(RAIMUNDA GÓES GONSALVES) e outra na condição de viúva (RUTH
GONÇALVES BUNN).
Só o fato de se habilitar como solteira e casada/viúva de forma
simultânea revela o emprego do ardil, eis que são posições inconciliáveis. Mais
grave ainda quando as habilitações decorrem de nomes distintos.
Quanto à indução ou manutenção em erro, revela-se inconteste que a
prova de vida, regularmente realizada pela Ré, manteve as duas Forças em erro, por
mais de 15 (quinze) anos, até a suspensão do benefício em março de 2021. Além
disso, deve-se repisar que a Ré firmou declaração falsa, atestando não acumular a
pensão de viúva com vencimentos, proventos ou pensão de cofres públicos.
7000601-88.2023.7.00.0000
40001357293 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O locupletamento ilícito está configurado pela impossibilidade de
acúmulo de qualquer das pensões com outra importância paga pelos cofres públicos.
A habilitação mediante o nome de casada reveste-se de maior gravame ainda, visto
que a certidão de nascimento que serviu de base para o matrimônio é falsa e
contrária ao direito. Mesmo que se cogite a possibilidade de eventual união estável, é
certo que deveria constituir-se com o nome de Raimunda.
Por fim, a lesão patrimonial de outrem está plenamente pormenorizada
nos autos, de modo a ensejar elevado prejuízo ao erário, conforme detalhado no
Laudo Pericial, resultando a importância R$ 4.473.399,71 (quatro milhões e
quatrocentos e setenta e três mil e trezentos e noventa e nove reais e setenta e um
centavos), somente computados os valores auferidos ilicitamente da Aeronáutica.
Nessa esteira, o caso adéqua-se à jurisprudência desta Corte Militar a
respeito da configuração do crime de estelionato, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CRIME PREVISTO NO ART. 251. [...]. II -
Para que seja caracterizado o delito de estelionato é necessário que se comprove a
presença de seus elementos constitutivos, quais sejam, o artifício fraudulento; o
induzimento da vítima em erro; o prejuízo por esta sofrido; o correspondente
enriquecimento ilícito dos agentes e o dolo na conduta; III - Declaração de
endereço falso com o propósito de receber auxílio transporte a maior do que lhe era
devido, causando prejuízo à Administração Militar; [...] Decisão unânime.” (STM.
APELAÇÃO nº 7001459-61.2019.7.00.0000. Relator: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA. Data de Julgamento: 12/11/2020, Data de Publicação: 24/11/2020,
grifo nosso).
Em sede de Razões de Apelação, a Defesa constituída aduziu a
ausência de provas para eventual condenação, ao arrimo do art. 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal comum (evento 1, Apelação nº 7000601-
88.2023.7.00.0000).
Nessa toada, arguiu que a Ré não causou o prejuízo apontado, pois era
legalmente casada com o instituidor da pensão ou, não reconhecida essa condição,
permaneceria a qualidade de união estável.
Quanto à pensão de filha de ex-combatente, a Defesa reconhece o
equívoco da habilitação, mas alega que se tratava da única forma de garantir o
direito às outras irmãs. Sustenta, ademais, que não se poderia firmar a ocorrência de
dano ao erário, pois a importância recebida já era devida às cotas-partes de suas
irmãs.
Já em relação à pensão militar decorrente do falecimento do irmão, a
Defesa reconhece o equívoco e revela arrependimento.
Os argumentos defensivos não merecem acolhida.
7000601-88.2023.7.00.0000
40001357293 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre que o crime de estelionato se configurou a partir do momento
em que a Ré induziu e manteve a Administração Militar em erro, omitindo a crucial
informação de que era beneficiária de 3 (três) pensões militares.
O art. 30 da Lei nº 4.242/1963, que disciplina a concessão das pensões
relativas a ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, é de absoluta clareza ao
dispor sobre os requisitos a serem preenchidos para receber o benefício na Marinha:
“sem poder prover os próprios meios de subsistência e não percebem qualquer
importância dos cofres públicos [...]”.
Não remanescem dúvidas de que a Ré não preenchia qualquer das duas
condições.
Há evidente omissão dolosa quanto à percepção das 3 (três) pensões
acumuladas ilicitamente sob os nomes de RAIMUNDA GÓES GONSALVES e de
RUTH GONÇALVES BUNN, como também em relação à prova de vida que a Ré
fazia anualmente com as documentações relativas a cada uma.
Denota-se irrelevante, portanto, o argumento da ausência de prejuízo à
Marinha do Brasil. Por evidente, na primeira ocasião em que a Ré informasse a
percepção das demais pensões, seria excluída do rol de beneficiárias.
Obviamente, idêntico procedimento seria instaurado na Aeronáutica em
relação aos benefícios de irmã solteira e de viúva. Diante da Força Aérea, o gravame
do falsum acentua-se mais ainda, dado que a Ré acumulava duas pensões com
identidades absolutamente diferentes.
Em suma, a Ré encontra-se incursa no crime de estelionato, de modo
que as condutas se subsomem perfeitamente ao tipo penal (art. 251, CPM).
Como demonstrado, houve a obtenção de vantagem indevida mediante
uso de ardil, causando prejuízo à Administração Militar. E o fato de realizar a prova
de vida nas 3 (três) matrículas e de omitir a simultaneidade do recebimento das
pensões reforça a contrafação.
Ademais, incabível o pleito defensivo de aumento de 1/5 (um quinto)
no cálculo da pena-base, em vez de 1/2 (um meio), como firmado na Sentença.
O critério de fixação da pena-base acima do mínimo legal mostra-se
compatível com a posição desta Corte, in verbis:
"EMENTA:
APELAÇÃO
CRIMINAL.
[...]
DOSIMETRIA
DA
PENA.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO ACIMA DO
MÍNIMO LEGAL. [...] DECISÃO UNÂNIME. I. A autoria, a materialidade e a
culpabilidade são matérias incontroversas. O objeto do recurso cinge-se à
7000601-88.2023.7.00.0000
40001357293 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dosimetria da pena, a qual merece ser reformada. II. O crime de estelionato prevê
uma pena de, no mínimo, 2 (dois) anos, sendo de 7 (sete) anos o seu máximo. O
intervalo entre os limites é de 5 (cinco) anos, ou seja, 60 (sessenta) meses. Nesse
raciocínio, para se chegar ao valor, in casu, de cada circunstância, faz-se a
divisão entre o total de meses por 8 (oito), obtendo-se um valor de 7 (sete) meses.
[...]”. (STM. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000564-95.2022.7.00.0000. Relator:
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 18/5/2023, Data de
Publicação: 19/6/2023, grifo nosso).
Visto que o Magistrado sentenciante sopesou duas circunstâncias
negativas, quais sejam, extensão do dano e intensidade do dolo, o aumento acima do
mínimo legal poderia resultar em 14 (quatorze) meses.
Como o aumento da fração foi de 1/2 (um meio), verifica-se que a
pena-base foi elevada apenas em 12 (dozes) meses acima do mínimo legal de 2
(dois) anos, restando fixada em 3 (três) anos, portanto, dentro do limite possível.
Por igual, não merece guarida o pleito de aplicação da redução em 1/3
(um terço) na segunda fase da dosimetria da pena, substituindo-se a fração de 1/5
(um quinto), em razão da atenuante da idade na data da sentença (maior de setenta
anos). O contexto fático revela dolo acentuado na perpetuação do falsum.
Colaciono, outrossim, o entendimento perfilhado pelo Dr. Jorge César
de Assis
3 no sentido de haver proporcionalidade entre a fixação da pena-base e o
critério adotado para mensurar o quantum da segunda fase, in litteris:
“Já decidiu o Superior Tribunal Militar que, se a pena base for ajustada em seu
mínimo legal, depois de avaliadas as circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, a
agravante deverá ser mensurada em sua menor proporção (1/5) e a atenuante em
sua maior proporção (1/3), de modo a se mostrarem consentâneas com a pena
mínima.”
Essa posição reverbera o teor dos Embargos Infringentes e de Nulidade
nº 1998.01.047905-2/STM, nos quais esta Corte Castrense já decidiu, in verbis:
“EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DE JULGADO. [...] Se a pena
base for ajustada em seu mínimo legal, depois de avaliadas as circunstâncias
judiciais do art. 69 do CPM, a agravante deverá ser mensurada em sua menor
proporção (1/5) e a atenuante em sua maior proporção (1/3), de modo a se
mostrarem consentâneas com a pena mínima. Embargos acolhidos em parte.
Decisão majoritária. (Superior Tribunal Militar.” (Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 1998.01.047905-2. Relator: Ministro JOÃO FELIPPE SAMPAIO DE
LACERDA JUNIOR. Data de Julgamento: 11/5/1999, Data de Publicação:
30/6/1999).
7000601-88.2023.7.00.0000
40001357293 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso em debate, o fato de o Juiz sentenciante ter apreciado, na
primeira fase, duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixando a pena acima do
mínimo legal, autoriza a decisão de aplicar, na segunda fase, a atenuante em seu grau
mínimo. Nesse viso, as decisões conformam-se à doutrina e à jurisprudência
militares, inexistindo reparos a serem feitos, revelando-se a Sentença consentânea às
mensurações adotadas na fixação da pena-base.
Em Contrarrazões, o MPM renovou sua apreciação quanto ao acerto da
Sentença em sua íntegra, devendo-se mantê-la irretocável.
De outra banda, o Parecer do PGJM, subscrito pelo ilustre Dr.
ROBERTO COUTINHO, assentou entendimento diverso. Na sua ótica, a Sentença
revelou-se deveras branda na primeira fase da dosimetria, por aplicar o aumento
acima do mínimo legal mediante a fração de 1/2 (um meio).
Para o douto Parecerista, em vez de sopesar apenas 2 (duas)
circunstâncias judiciais desfavoráveis, o Magistrado deveria ter valorado 4 (quatro)
circunstâncias, quais sejam, a gravidade da conduta, a intensidade do dolo, a
extensão do dano e os motivos determinantes.
Assiste razão à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar ao firmar
que o Decisum a quo mereceria uma reprimenda mais elevada, diante das
peculiaridades do caso.
Não se olvida, por fim, que a Sentença também deixou de apreciar o
pedido ministerial de aplicar a continuidade delitiva conforme inserto na Denúncia e
reiterado nas Alegações Escritas.
Todavia, tratando-se de recurso exclusivo da Defesa, é incabível a
majoração da pena, em virtude da proibição de reformatio in pejus.
Os autos delineiam conduta típica, antijurídica e culpável, de acentuada
reprovabilidade, não havendo qualquer elemento que possa eximir a
responsabilização penal da Ré, nem mesmo legitimar as mudanças nas balizas da
sanção na primeira e na segunda fases, nos termos pleiteados pela Defesa.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do presente recurso de
Apelação para, no mérito, julgá-lo improcedente, mantendo-se, em consequência,
incólume a Sentença vergastada.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357293v5 e
do código CRC 8dbc2643.
7000601-88.2023.7.00.0000
40001357293 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 7/12/2023, às 15:41:47
1. EstelionatoArt. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:Pena - reclusão, de
dois a sete anos.
2. Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: [...] VII –
não existir prova suficiente para a condenação.
3. ASSIS, Jorge César de. Comentários ao Código Penal Militar. 11. ed. Curitiba: Juruá, 2022, p. 74.
7000601-88.2023.7.00.0000
40001357293 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000601-88.2023.7.00.0000/RJ
APELANTE: RUTH GONÇALVES BUNN
ADVOGADO(A): GERALDO TEODOSIO ALVES (OAB RJ123188)
APELANTE: RUTH GOIS GONÇALVES
ADVOGADO(A): GERALDO TEODOSIO ALVES (OAB RJ123188)
APELANTE: RAIMUNDA GOES GONSALVES
ADVOGADO(A): GERALDO TEODOSIO ALVES (OAB RJ123188)
APELANTE: RAIMUNDA GOES GONÇALVES
ADVOGADO(A): GERALDO TEODOSIO ALVES (OAB RJ123188)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de Apelação interposta pela Defesa da civil RAIMUNDA
GOES GONÇALVES (ou Raimunda Goes Gonsalves, Ruth Gois Gonçalves, Ruth
Gonçalves Bunn) contra a Sentença do Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria
da 1ª CJM, proferida em 29/6/2023, que julgou procedente a Denúncia para
condenar a ré à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão, pela prática do delito de estelionato inscrito no art. 251, caput, do CPM,
com o direito de recorrer em liberdade e sem o benefício do sursis, por expressa
vedação legal, fixando o regime prisional inicial aberto para o cumprimento da pena.
Após análise percuciente das provas colhidas, tenho a certeza
necessária para afirmar que a apelante manteve em erro a Administração Militar,
mediante meio fraudulento, causando-lhe um enorme prejuízo, com a finalidade de
obter vantagem ilícita.
A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas no
interrogatório da acusada e depoimentos testemunhais colhidos em Juízo, bem como
nos seguintes documentos:
- Autos da Sindicância do Serviço de Veteranos e Pensionistas da
Marinha, instaurada pela Portaria nº 264, de 29/7/2020 (evento 1, p. 2-360, IPM nº
7000251-41.2021.7.01.0001);
- Autos do Inquérito Policial Militar da Pagadoria de Inativos e
Pensionistas da Aeronáutica, instaurado pela Portaria nº 12, de
17/2/2021, a partir da remessa da Sindicância concluída na Marinha
(evento 1, p. 1 e 361-471, IPM nº 7000251-41.2021.7.01.0001);
7000601-88.2023.7.00.0000
40001356838 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Laudo Pericial: apuração do valor do suposto dano causado ao
patrimônio da União sob Administração Militar/Aeronáutica, no
importe de R$ 4.473.399,71 (quatro milhões e quatrocentos e setenta e
três mil e trezentos e noventa e nove reais e setenta e um centavos),
considerando-se a atualização monetária (evento 23, p. 10-17, IPM nº
7000251-41.2021.7.01.0001);
Não obstante as alegações de defesa no sentido de que a apelante não
causou “o prejuízo sentenciado nos autos de R$4.473.399, 71”, restou evidenciado
que a única pensão que lhe era devida diz respeito a que lhe foi concedida mediante
decisão judicial, transitada em julgado em 13/12/2007, na qual se entendeu que, in
litteris (Evento 1 do IPM n.º 7000251-41.2021.7.01.0001/RJ, OFIC1, fls. 330/345 do
PDF):
“Consta dos autos que as apeladas são filhas do ex-combatente
Leonídio Gonçalves das Neves, falecido em 01.10.1954, e de Thereza Góes
Gonçalves, falecida em 17.10.2003 (certidões de óbito acostadas às fls. 39/40), e
que, quando do óbito daquele, sua viúva - mãe das apeladas - passou a ser
beneficiária da pensão de ex-combatente, correspondente à deixada por um 2º
Sargento das Forças Armadas, nos moldes do artigo 30 da Lei ia. 04.242/63.
Ocorreu que, com o óbito de sua mãe, as apeladas entendem fazer jus à reversão
daquele benefício em seu favor.”
No que tange às outras duas pensões recebidas pela apelante, não
pairam quaisquer dúvidas acerca da ilegalidade na sua percepção, sendo flagrante o
dolo de ludibriar a Administração Militar para obter vantagem ilícita, em prejuízo
alheio, mantendo-lhe em erro, mediante fraude.
Sobre o dolo da apelante e atipicidade do delito, sustenta a Defesa que
RUTH GONÇALVEZ BUNN era viúva do militar falecido, com quem viveu por
mais de 35 (trinta e cinco) anos, por isso, a pensão que recebia como viúva, era
legal. Ainda que o casamento não fosse reconhecido, ela continuaria sendo viúva do
ex-companheiro, uma vez que vivia em união estável.
Não lhe assiste razão.
Da leitura dos documentos acostados aos autos, extrai-se que a pensão
obtida na Aeronáutica à título de esposa sobrevivente do SO Celso Bunn, falecido
em 5/12/2006, foi pleiteada quando a apelante já recebia outra pensão, também de
modo irregular, com o nome de RAIMUNDA GOIS GONÇALVES, como irmã
solteira do instituidor 2º Sargento Antonio Goes Gonçalves e por reversão da pensão
recebida por sua mãe e em razão do seu falecimento, a despeito de, na data do
requerimento desta, já se encontrar casada com o nome de RUTH GONÇALVES
BUNN.
7000601-88.2023.7.00.0000
40001356838 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Naquela ocasião, em março de 2007, a apelante não informou que era
beneficiada com outra pensão porque sabia que a recebia irregularmente; primeiro
por não ser solteira, segundo porque a pensão estava em seu nome de nascimento
RAIMUNDA GOIS GONÇALVES, fatos que a impediriam tanto de continuar
recebendo a primeira pensão, por reversão, e a obrigariam a devolver os valores
recebidos ilegalmente, como de receber o segundo benefício porque já era
pensionista.
Ainda acerca do dolo, cumpre ressaltar que, quando inquirida na
qualidade de sindicada, a apelante disse que votava duas vezes, pois, se não fosse
assim, o seu pagamento poderia ser bloqueado, sendo que RUTH e RAIMUNDA
votavam em lugares diferentes (evento 1 do IPM nº 7000251-41.2021.7.01.0001, fls.
269/271).
Também quanto ao Imposto de Renda, disse declarar como as duas
pessoas e que suas irmãs sabiam que ela recebia a pensão da Marinha com o nome
de RAIMUNDA, mesmo tendo mudado o nome para RUTH.
Aduziu pagar, todo ano, “para uma pessoa diferente, aleatória, fazer a
declaração da RAIMUNDA, que escolhe algum lugar lá em Mesquita, que faça, que
basta levar a declaração anterior”, sendo que para a declaração de RUTH tem urna
pessoa certa que faz.
Portanto, resta claro e devidamente comprovado nos autos que a
apelante tinha a intenção de enganar a Administração Militar para receber as três
pensões, mesmo sabendo que duas delas eram indevidas.
No que tange ao pedido de mudança do percentual aplicado às
atenuantes e às agravante aplicadas, a Defesa sustenta que o aumento em 1/2 poderia
ter sido em 1/5, uma vez que não houve reincidência dolosa e a apelante não trocou
seu nome e nem participou do ato, que foi feito apenas para ajudar.
Sobre a atenuante prevista no art. 72 do CPM, aduz que a recorrente
tem mais de setenta anos, que não tem passagem por crimes e possui comportamento
anterior meritório, devendo, por isso, ser reconhecida a redução de 1/3, com a
aplicação da pena restritiva de direito.
Todavia, não vislumbro qualquer justificativa para a aplicação de pena-
base em patamar menor que o fixado, bem como fração maior que atenue ainda mais
a pena base aplicada à recorrente, uma vez tratar-se de conduta que gerou enorme
dano patrimonial à Administração Militar, bem como deu-se por motivo de cunho
unicamente pecuniário, para o enriquecimento ilícito da ré.
7000601-88.2023.7.00.0000
40001356838 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse ponto, correta a Sentença ao fixar a pena-base em 3 (três) anos
de reclusão, acrescida de 1/2, em razão “do valor obtido ilicitamente e o modus
operandi”, bem como por ter a civil se utilizado de vários engodos, demonstrando
“o acentuado elemento subjetivo de obter o que não lhe era devido.”.
Também não merece reforma a dosimetria, no que se refere à fixação
da fração da atenuante prevista no art. 72, inciso I, do CPM, no patamar de 1/5, sob
o argumento de que a apelante tem mais de setenta anos, seu comportamento anterior
é meritório e “o reconhecimento da atenuante seria uma redução de 1/3 e a mesma
teria, com isso o benefício da a aplicação da pena restritiva de Direito, e com isso
teria um final de vida digno e restauraria os prejuízos da União”.
Cediço ser a legislação substantiva aplicável a este foro possuidora de
inúmeras peculiaridades imprescindíveis. Por se tratar de especial tutela penal,
entendeu o legislador, por bem, não prever as sanções restritivas de direito - tal como
previstas no Código Penal comum - como espécie sancionatória relacionada ao
CPM. Sobre o caráter proibitivo da pleiteada substituição, colaciono precedente que
trata da matéria, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. (...). INADMISSIBILIDADE DO
RECONHECIMENTO
DE
PENAS
ALTERNATIVAS
CONSTANTES DO CÓDIGO PENAL. (...). PENA FIXADA NO
MÍNIMO LEGAL. APELO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. (...) 4.
O Princípio da Especialidade impede a substituição da pena pela
multa ou pela pena alternativa de prestação pecuniária ou prestação
de serviços à comunidade ou entidades públicas, na forma do art. 44
e parágrafos do Código Penal (...). Outrossim, as regras penais
comuns só têm aplicabilidade no âmbito da Justiça Militar quando
esta for omissa, o que não se verifica in casu. (...) Apelo não provido.
Decisão
unânime.”
(Apelação
198-74.2015.7.01.0201,
Relator
Ministro Carlos Augusto de Sousa, julgado em 22/6/2017, DJe de
9/8/2017). (Grifos nossos).
Dito isso, não subsiste a insurgência.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer da Apelação interposta e
negar-lhe provimento, para manter a Sentença objurgada por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356838v2 e
do código CRC 86332868.
7000601-88.2023.7.00.0000
40001356838 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 6/12/2023, às 16:10:46
7000601-88.2023.7.00.0000
40001356838 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR